Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-69.2016.8.14.0018
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? LESÃO CORPORAL ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PADRASTO DAS MENORES DE 12 E DE 8 ANOS DE IDADE ? PARTICIPAÇÃO POR OMISSÃO DA GENITORA DAS VÍTIMAS ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADAS. Da leitura dos depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial observo que suas versões não condizem com as declarações feitas perante o juízo onde desmentiram os fatos. As menores relataram, com riqueza de detalhes aos conselheiros tutelares, os abusos que vinham sofrendo do padrasto há alguns anos, presenciado por sua genitora, bem como pelo irmão das vítimas. Os depoimentos das conselheiras tutelares são claros o bastante para demonstrar a veracidade dos fatos relatados no momento em que as vítimas prestaram as informações perante o Conselho Tutelar.. A versão apresentada pelas vítimas perante o Conselho Tutelar reflete a realidade vivenciada pelas menores. Resta claro nos autos que ambas foram compelidas a desmentir em juízo as acusações contra o padrasto, eis que este era o mantenedor da família. A revolta das crianças e sua versão relatada em sede policial restou bem demonstrada diante das afirmações de que ?não gostariam de voltar a morar com o padrasto?. O laudo pericial informa que a vítima relata virgindade até o abuso de seu padrasto, concluindo com ?pericianda com sinais de vida sexual ativa?. Pena base e pena definitiva mantidas para ambos os réus. Regime inicial fechado. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000816920168140018
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: V. G. C. E R. R. N. P. (ADVOGADO: OSÓRIO DANTAS DE SOUSA NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PADRASTO DAS MENORES DE 12 E DE 8 ANOS DE IDADE - PARTICIPAÇÃO POR OMISSÃO DA GENITORA DAS VÍTIMAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADAS. Da leitura dos depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial observo que suas versões não condizem com as declarações feitas perante o juízo onde desmentiram os fatos. As menores relataram, com riqueza de detalhes aos conselheiros tutelares, os abusos que vinham sofrendo do padrasto há alguns anos, presenciado por sua genitora, bem como pelo irmão das vítimas. Os depoimentos das conselheiras tutelares são claros o bastante para demonstrar a veracidade dos fatos relatados no momento em que as vítimas prestaram as informações perante o Conselho Tutelar.. A versão apresentada pelas vítimas perante o Conselho Tutelar reflete a realidade vivenciada pelas menores. Resta claro nos autos que ambas foram compelidas a desmentir em juízo as acusações contra o padrasto, eis que este era o mantenedor da família. A revolta das crianças e sua versão relatada em sede policial restou bem demonstrada diante das afirmações de que ¿
não gostariam de voltar a morar com o padrasto¿. O
laudo pericial informa que a vítima relata virgindade até o abuso de seu padrasto, concluindo com ¿pericianda com sinais de vida sexual ativa¿. Pena base e pena definitiva mantidas para ambos os réus. Regime inicial fechado. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000816920168140018
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: V. G. C. E R. R. N. P. (ADVOGADO: OSÓRIO DANTAS DE SOUSA NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PEREIRA E VANEIDE GAMA DE CASTRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curionópolis, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PEREIRA como incurso nas sanções punitivas dos arts. 129, § 9º, c/c 217-A c/c 226, II, c/c 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 20 anos de reclusão e 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime fechado, bem como condenar VANEIDE GAMA DE CASTRO como incursa nas penas dos arts. 217-A c/c 226, II, c/c 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
O primeiro denunciado REGINALDO convive maritalmente com a segunda denunciada, nesta cidade, há aproximadamente quatro anos. Juntamente com o casal residem um menino e duas meninas, todos menores de idade, filhos da segunda denunciada. No período compreendido entre o ano de 2014 até o mês de janeiro de 2016, o primeiro denunciado, por diversas vezes, quase que diariamente, com a anuência da segunda denunciada, teve conjunção carnal, além de praticar outros atos libidinosos com a criança Maisa Castro de Lima, que na época contava com 12 anos de idade, e com a criança Maira Castro de Lima, à época com 9 anos de idade, ambas enteadas do primeiro denunciado. Na oportunidade, a criança e vítima Maisa, então com 12 anos de idade, foi acordada à noite, enquanto dormia, pelo seu padrasto, o denunciado REGINALDO, no momento em que ele passava a mão sobre seu corpo. Em seguida, REGINALDO tirou a calcinha e colocou o pênis na vagina da criança até ejacular em cima da cama. Nas oportunidades, o primeiro denunciado, enquanto a vítima dormia, colocou o pênis no ânus da criança e vítima Maisa, então com 12 anos de idade e lambeu sua vagina. (...) enquanto mantinha relações sexuais com a criança e vítima Maisa (...) foi flagrado, em pleno ato sexual pela segunda denunciada, mãe da criança que, embora detivesse e detenha o dever de cuidado em relação aos seus filhos (...) aquiesceu com a prática criminosa perpetrada por seu companheiro e quedou-se inerte na defesa da filha. Em 27/12/2015, o primeiro denunciado, sob a aquiescência da segunda denunciada, manteve relações sexuais com a vítima Maisa, mediante grave ameaça. Nas oportunidades, o primeiro denunciado, ao perceber que a criança e vítima Maira, então com 9 anos de idade estava no sofá de sua residência, chamou a vítima para ir até o quarto, e lá, tirou a roupa da criança e introduziu o pênis e ejaculou em sua vagina. (...) Em 27/12/2015 sob a aquiescência da segunda denunciada, manteve relações sexuais com a vítima Maira, então com 10 anos de idade. No dia 10.01.2016, na residência dos denunciados, nesta cidade, a vitima Maisa, ao retornar de viagem com sua mãe, a segunda denunciada VANEIDE, foi abordada pelo primeiro denunciado REGINALDO que lhe mostrou o quarto em que dormia todo quebrado e comunicou que havia quebrado todo o quarto porque descobriu que Maisa estava namorando. Em seguida começou a agredi-la violentamente. Ato contínuo, a segunda denunciada VANEIDE tentou impedir as agressões, ocasião em que também foi agredida violentamente pelo seu companheiro. Enquanto batia na companheira e na enteada, policiais em serviço tomaram conhecimento do fato e prenderam o primeiro denunciado REGINALDO em flagrante delito. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 25 de fevereiro de 2016, fl. 88.

Aduzem os Apelantes que não há comprovação da autoria delitiva. Afirmam que os depoimentos das menores foram manipulados pelas conselheiras tutelares e que foram induzidas a fazerem acusações contra o padrasto. Alegam que todas as provas que embasaram a sentença foram colhidas na fase administrativa, em fase de inquérito policial, devendo ser anuladas. Alegam ainda que as palavras das vítimas devem ser recebidas com extrema reserva, eis que pretendiam incriminar os réus, agindo por vingança pelo fato de que Reginaldo não deixava Maisa namorar um rapaz que não tinha boa índole. Pretendem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição, eis que em juízo as vítimas afirmaram como sendo inverdades as acusações feitas perante o Conselho Tutelar e na delegacia de polícia. Apontam a insuficiência de provas para alicerçar o decreto condenatório.

Contrarrazões à fls. 297-324.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000816920168140018
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: V. G. C. E R. R. N. P. (ADVOGADO: OSÓRIO DANTAS DE SOUSA NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PEREIRA E VANEIDE GAMA DE CASTRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curionópolis, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PEREIRA como incurso nas sanções punitivas dos arts. 129, § 9º, c/c 217-A c/c 226, II, c/c 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 20 anos de reclusão e 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime fechado, bem como condenar VANEIDE GAMA DE CASTRO como incursa nas penas dos arts. 217-A c/c 226, II, c/c 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
O primeiro denunciado REGINALDO convive maritalmente com a segunda denunciada, nesta cidade, há aproximadamente quatro anos. Juntamente com o casal residem um menino e duas meninas, todos menores de idade, filhos da segunda denunciada. No período compreendido entre o ano de 2014 até o mês de janeiro de 2016, o primeiro denunciado, por diversas vezes, quase que diariamente, com a anuência da segunda denunciada, teve conjunção carnal, além de praticar outros atos libidinosos com a criança Maisa Castro de Lima, que na época contava com 12 anos de idade, e com a criança Maira Castro de Lima, à época com 9 anos de idade, ambas enteadas do primeiro denunciado. Na oportunidade, a criança e vítima Maisa, então com 12 anos de idade, foi acordada à noite, enquanto dormia, pelo seu padrasto, o denunciado REGINALDO, no momento em que ele passava a mão sobre seu corpo. Em seguida, REGINALDO tirou a calcinha e colocou o pênis na vagina da criança até ejacular em cima da cama. Nas oportunidades, o primeiro denunciado, enquanto a vítima dormia, colocou o pênis no ânus da criança e vítima Maisa, então com 12 anos de idade e lambeu sua vagina. (...) enquanto mantinha relações sexuais com a criança e vítima Maisa (...) foi flagrado, em pleno ato sexual pela segunda denunciada, mãe da criança que, embora detivesse e detenha o dever de cuidado em relação aos seus filhos (...) aquiesceu com a prática criminosa perpetrada por seu companheiro e quedou-se inerte na defesa da filha. Em 27/12/2015, o primeiro denunciado, sob a aquiescência da segunda denunciada, manteve relações sexuais com a vítima Maisa, mediante grave ameaça. Nas oportunidades, o primeiro denunciado, ao perceber que a criança e vítima Maira, então com 9 anos de idade estava no sofá de sua residência, chamou a vítima para ir até o quarto, e lá, tirou a roupa da criança e introduziu o pênis e ejaculou em sua vagina. (...) Em 27/12/2015 sob a aquiescência da segunda denunciada, manteve relações sexuais com a vítima Maira, então com 10 anos de idade. No dia 10.01.2016, na residência dos denunciados, nesta cidade, a vítima Maisa, ao retornar de viagem com sua mãe, a segunda denunciada VANEIDE, foi abordada pelo primeiro denunciado REGINALDO que lhe mostrou o quarto em que dormia todo quebrado e comunicou que havia quebrado todo o quarto porque descobriu que Maisa estava namorando. Em seguida começou a agredi-la violentamente. Ato contínuo, a segunda denunciada VANEIDE tentou impedir as agressões, ocasião em que também foi agredida violentamente pelo seu companheiro. Enquanto batia na companheira e na enteada, policiais em serviço tomaram conhecimento do fato e prenderam o primeiro denunciado REGINALDO em flagrante delito. (...).¿
(sic)

Aduzem os Apelantes que não há comprovação da autoria delitiva. Afirmam que os depoimentos das menores foram manipulados pelas conselheiras tutelares e que foram induzidas a fazerem acusações contra o padrasto. Alegam que todas as provas que embasaram a sentença foram colhidas na fase administrativa, em fase de inquérito policial, devendo ser anuladas. Alegam ainda que as palavras das vítimas devem ser recebidas com extrema reserva, eis que pretendiam incriminar os réus, agindo por vingança pelo fato de que Reginaldo não deixava Maisa namorar um rapaz que não tinha boa índole. Pretendem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição, eis que em juízo as vítimas afirmaram como sendo inverdades as acusações feitas perante o Conselho Tutelar e na delegacia de polícia. Apontam a insuficiência de provas para alicerçar o decreto condenatório.

Da leitura dos depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial observo que suas versões não condizem com as declarações feitas perante o juízo - mídia de fl. 166. Ademais, as menores relataram, com riqueza de detalhes, aos conselheiros tutelares - fls. 12-14, os abusos que vinham sofrendo do padrasto há alguns anos.

Ressalto ainda que o menor MAYCON CASTRO LIMA, irmão das vítimas, declarou ao Conselho Tutelar, fl. 12, que: ¿
o informante estava sentado jogando no celular de sua genitora quando sua irmão de nome MAYSA CASTRO LIMA, que na época tinha 12 anos, entrou para o banheiro, porém, Reginaldo estava dentro do banheiro, que a mesma tentou sair, quando Reginaldo a puxou pelo braço e não deixou a mesma sair; que o mesmo ficou por um longo tempo dentro do banheiro com sua irmão MAYSA; que neste ato o informante pediu para que sua outra irmã menor de idade de nome MAIRA, ficasse ao lado do mesmo, informando para a criança o fato que ora estava acontecendo; que quando a mãe do informante chegou, o informante lhe informou o que havia acontecido, porém sua mãe ficou calada; que o informante presenciou a mesma cena de seu padrasto ir para o banheiro com sua irmã se repetir durante três vezes; que sua irmã de nome MAIRA disse para o declarante que a mesma sempre acordava a noite e seu padrasto Reginaldo estava deitado na cama com sua irmã; que a genitora do informante sempre teve conhecimento do que estava acontecendo; (...) que na data de hoje 10.01.2016 o informante chegou de viagem juntamente com sua mãe e irmãs e quando chegaram em casa, Reginaldo começou a brigar (...) que o mesmo começou a bater nas duas, ameaçando as mesmas de morte, pelo fato de o mesmo ter descoberto que MAISA estava namorando; que diante disso este informante fugiu de casa e se deslocou até a delegacia de polícia civil onde informou ao investigador de plantão o que seu padrasto estava fazendo; (...) efetuou diligência até a residência do informante e prendeu seu padrasto no momento em que o mesmo estava agredindo sua mãe.¿

Tais declarações foram corroboradas pelas informações prestadas pelas vítimas ao conselho tutelar às fls. 13 e 14, onde ambas relatam detalhadamente os fatos. A menor MAIRA declarou que:
¿(...) seu padrasto começou a abusar sexualmente primeiro de sua irmã e depois começou a abusar da informante; (...) que a mesma achou bom seu padrasto ser preso e assim a mesma não vai mais ser abusada sexualmente; que sentia nojo todas as vezes que seu padrasto mantinha relações sexuais com a mesma.¿

A menor MAISA, fl. 13, informou ao Conselho Tutelar que: ¿(...)
acredita ter perdido a virgindade neste dia; que Reginaldo ejaculou em cima da cama; que após tal fato Reginaldo começou a ir com frequência ao quarto da informante para manter relações sexuais com a mesma; (...) que sua irmã que dormia na cama ao lado presenciava tudo; que em data que não se recorda seu padrasto estava deitado em sua cama mantendo relações sexuais com esta informante quando sua genitora entrou no quarto e presenciou tal fato; que os dois discutiram, porém Reginaldo continuou dentro de casa e os abusos sexuais também continuaram (...); que a mesma achou bom seu padrasto preso e assim não será mais abusada sexualmente.¿

Em sede policial, fl. 15, o acusado confessou ter abusado sexualmente da menor MAISA, afirmando ¿
ter pedido desculpas a sua companheira e não se separaram; que ainda assim continuou a abusar da menor; (...) que tentou acariciar MAISA entretanto, ela não deixou, momento em que informou que estava namorando um rapaz, quando ficou com ciúmes pela menor estar namorando e puxou o cabelo da mesma (...) que nisso chegou sua companheira e tentou intervir , momento em que o mesmo começou a agredir sua companheira (...).¿

A ré e genitora das vítimas afirmou em sede policial, fl. 65, que
¿(...) ao ser flagrado pela declarante Reginaldo confessou que estava tendo relação sexual com a menor (...); que não sabe informar quando Reginaldo começou a cometer os abusos sexuais contra sua filha, porém, foi o mesmo que tirou a virgindade da menor.¿

Ressalto ainda que o laudo pericial de fls. 195-196 informa que a pericianda MAIZA CASTRO DE LIMA
relata virgindade até o abuso de seu padrasto.
O referido laudo concluiu ¿pericianda com sinais de vida sexual ativa¿.

Os depoimentos à fl. 166- mídia das testemunhas CLEANE DA SILVA MOTA e MARIA LUZILEIDE DO NASCIMENTO, conselheiras tutelares que atenderam as vítimas, são claros o bastante para demonstrar a veracidade dos fatos relatados no momento em que as menores prestaram as informações perante o Conselho Tutelar, corroborando assim com a versão da existência da prática dos delitos pelos réus.

Compulsando os autos, verifico que a versão relatada pelas vítimas perante o Conselho Tutelar reflete a realidade vivenciada pelas menores. Resta claro nos autos que ambas foram compelidas a desmentir em juízo as acusações contra o padrasto, eis que este era o mantenedor da família. A revolta das crianças e sua versão relatada em sede policial restou bem demonstrada diante das afirmações de que ¿
não gostariam de voltar a morar com o padrasto¿.

Comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça às fls. 330-350 ao mencionar que
¿(..) as vítimas, se tivessem realmente mentido quando denunciaram os abusos sexuais por parte do réu, teriam que apresentar um motivo plausível que justificasse uma possível mentira, mas o trabalho do Conselho tutelar, de suma importância, mostra a veracidade dos depoimentos das infantes e infelizes vítimas
.¿

Diante disso, tenho que a pretensão absolutória dos recorrentes não merece acolhida, eis que o conjunto probatório revela que o réu REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PEREIRA praticou os delitos previstos nos arts. 129, § 9º, c/c 217-A c/c 226, II, c/c 71, todos do CP e que a ré VANEIDE GAMA DE CASTRO foi partícipe no crime de estupro, devendo ser incursa nas penas dos arts. 217-A c/c 226, II, c/c 71, todos do CP, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Passo ao exame da dosimetria das penas.
1)

DO RÉU REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PEREIRA

DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

A pena base foi fixada em 10 anos de reclusão diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, as quais se mostram bem fundamentadas, nada havendo a ser acrescentado.

Inexistem agravantes e atenuantes ou causas de diminuição a pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, bem como sua elevação em 1⁄2, eis que o réu era padrasto das menores, totalizando 15 anos de reclusão.

Diante da comprovada continuidade delitiva, mantenho o aumento em 1/3, perfazendo um total de 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

DA LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 9º DO CP

A pena base foi fixada em 1 ano e 3 meses de detenção, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. As referidas circunstâncias judicias foram muito bem fundamentadas pelo MM. Juízo à fl. 246, razão pela qual mantenho a pena base fixada acima do mínimo legal.

Mantenho a atenuante da confissão e a redução da pena em 3 meses, restando 1 ano de detenção.
2)

DA RÉ VANEIDE GAMA DE CASTRO

A pena base foi fixada em 10 anos de reclusão diante da valoração negativa das circunstâncias inerentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, todas muito bem fundamentadas pelo MM. Juízo à fl. 246v, razão pela qual mantenho a pena acima do mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes. Mantenho a causa de aumento prevista no inciso II, do art. 226 do CP, eis que a ré foi omissa em face dos atos praticados por seu companheiro contra suas próprias filhas. Assim, mantenho o aumento da pena em 1⁄2, perfazendo um total de 15 anos de reclusão.

Mantenho ainda a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71, parágrafo único do CP, porém, comungo do entendimento do douto Juízo ao mencionar que ¿a ré não teve ciência de todos os atos¿, devendo, portanto, a pena ser majorada em 1/6, totalizando 17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator